Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. É essencial que o intuito protelatório seja devidamente comprovado para a aplicação de multa. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
4. Embargos de declaração desprovidos.